Tribunal: TJDFT
Processo: 0001550-24.2011.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0001550-24.2011.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DINA ROCHA REPRESENTANTE LEGAL: DINAMAR CRISTINA PEREIRA ROCHA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por Diná Rocha contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da ação de conhecimento proposta contra o BANCO DE BRASÍLIA, em que pretende o recebimento dos expurgos inflacionários referentes ao mês de fevereiro de 1991 (Plano Collor II). Ao analisar o processo, depreende-se que os autos foram suspensos, em 2012, por decisão do desembargador aposentado José Divino, relator à época (ID 8895192). Posteriormente, em março de 2018, as partes foram intimadas para se manifestarem sobre a “possibilidade (cumprimento da condição suspensiva disposta nas cláusulas n.o 6.3 e 8a), bem como sobre o interesse na adesão ao acordo homologado” nos autos da ADPF 165/DF sobre os planos econômicos (ID 8895189). Após um período de alguns anos sem movimentação processual, em janeiro de 2022, por meio da petição de ID 32048811, foi informado o falecimento da apelante e pleiteada a habilitação do seu espólio, o que foi deferido por este relator (ID 33018905). Na mesma ocasião, o espólio representado pela inventariante manifestou interesse em aderir ao acordo (ID 32048810). Registre-se que o banco apelado não se pronunciou sobre eventual acordo. Os autos retornaram conclusos. O Supremo Tribunal Federal (STF) homologou em 1/3/2018, na ADPF 165/DF, acordo coletivo que visa a solucionar as inúmeras controvérsias relativas a diferenças de correção monetária em depósitos de poupança, decorrentes da implementação de vários planos econômicos (Cruzado, Bresser, Verão, Collor I e Collor II). O aditivo ao referido acordo fora homologado em 2020, ocasião em que se determinou a prorrogação da suspensão do julgamento dos REs 631.363 e 632.212, pelo prazo de 60 (sessenta) meses, a contar de 12/3/2020. O objetivo é possibilitar que o maior número de poupadores possa manifestar interesse em aderir às propostas do acordo. Nessa linha, os poupadores que protocolaram ações na justiça para pleitear os pagamentos, ajuizadas até 20 (vinte) anos da edição de cada plano ou em 5 (cinco) anos após o trânsito em julgado de sentença coletiva com ajuizamento até 11/12/2017, têm direito a aderir ao acordo coletivo. As adesões poderão ser feitas na plataforma FEBRABAN, no ‘Portal de Acordo Planos Econômicos’, disponível em: https://www.pagamentodapoupanca.com.br/; em mesas de adesão direta com a instituição financeira (informações disponíveis em: https://febrapo.org.br/planos-economicos/); ou nos próprios autos, preferencialmente por meio de conciliação virtual. Dentro desse contexto, à apelante para dizer se já aderiu ao acordo no “Portal de Acordos”. Se sim, diga em que fase se encontra. Se não, manifeste seu interesse por alguma das vias listadas acima. Prazo: 10 (dez dias). Adianto ser prudente o acesso às páginas acima elencadas para a parte se informar sobre todas as possibilidades, bem como sanar eventuais dúvidas. Em ambos os links de acesso listados é possível encontrar informações e respostas às perguntas mais frequentes. Aliás, no ‘Portal de Acordo Planos Econômicos’ há a possibilidade, inclusive, de se fazer a simulação do valor a receber. No portal da FEBRAPO encontra-se, também, a íntegra aos termos do acordo e de seu respectivo aditivo. Ao banco réu para informar, no prazo de 10 (dez) dias, a existência de mesas de adesão diretamente com a instituição financeira. Em caso afirmativo, indicar o procedimento e condições necessárias. À secretaria para informar se, no âmbito deste Tribunal de Justiça, seja em primeira ou segunda instância, existe algum mutirão de adesão ao acordo dos planos econômicos e/ou fórum de conciliação virtual. Publique-se. Intimem-se. Após o transcurso do prazo, voltem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 7 de abril de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator